Tribunal: STF
Processo: ARE 1462911
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. 



    1. INCIDE O ISS SOBRE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 424 DO STJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SERVIÇOS CONGÊNERES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO RESP. N.º 1.111.234/PR, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.



    NO QUE DIZ RESPEITO AOS FATOS IMPONÍVEIS, ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS NÃO SE PRESTAM PARA O FIM COLIMADO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ISS COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO E NOMENCLATURA DO PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES REGULADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - COSIF. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS ELEMENTOS. A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NÃO DEPENDE DA DENOMINAÇÃO DADA AO SERVIÇO PRESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 4º, DA LC 116/03. ÔNUS QUE INCUMBE AO EMBARGANTE A TEOR DO ART. 204 DO CTN. 



    2. INEXISTE EFEITO CONFISCATÓRIO NA MULTA PUNITIVA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO TRIBUTO. ORIENTAÇÃO DO STF. REGULARIDADE DA MULTA DE 75% APLICADA. 



    3. OS EMBARGOS DO DEVEDOR SÃO AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL À EXECUÇÃO, RAZÃO PORQUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODEM SER FIXADOS EM CADA UMA DAS DUAS AÇÕES, DE FORMA RELATIVAMENTE AUTÔNOMA, RESPEITANDO-SE OS LIMITES DE REPERCUSSÃO RECÍPROCA ENTRE ELAS, DESDE QUE A CUMULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NÃO EXCEDA O LIMITE MÁXIMO FIXADO PELO CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA 587 DO STJ. RECURSO DESPROVIMENTO”. (eDOC 12, p. 12) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 153 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, cuida-se de cobrança de créditos tributários, acrescidos de juros e multa, com constituição entre os anos de 2007 a 2013, e provenientes de ISSQN, oriundos das Certidões de Dívida Ativa. Aduz-se negativa de prestação jurisdicional, bem como violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Argumenta-se que o Fisco tributou, a título de ISS, operação realizada pelo banco que não possui natureza de prestação de serviços (contas do grupo COSIF 7.1.1). 



    Afirma-se que as conclusões periciais de natureza contábil foram apresentadas no sentido da impossibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre contas que pertencem as citadas contas, referente a receitas de operações de crédito. 



    Assevera-se a validade da conclusão do perito judicial reduzindo o valor da dívida, ao argumento de que os tributos exigidos pelo fisco municipal são equivocados, pois amparados na incidência indevida de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre contas que pertencem ao COSIF 7.1.1.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 116/03 e Código Tributário Nacional) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como no conjunto probatório constante dos autos, consignou a legalidade da cobrança do imposto na espécie. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “3.1. Da incidência do ISS sobre serviços bancários e do ônus da prova do embargante. 



    Eminentes Colegas, a discussão resume-se à regularidade da incidência do ISS sobre serviços bancários das competências de julho de 2007 a maio de 2013, mais especificamente sobre as rubricas contábeis classificadas por meio do Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil - COSIF nos grupos 7.1.1 (Rendas de operações de crédito) e 7.1.9 (Outras receitas operacionais), devendo a tributação restringir-se àquelas classificadas no grupo 7.1.7. 



    Ocorre que, a meu sentir, as alegações da embargante são genéricas. Cumpre salientar que é ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, seja mediante alegações, seja mediante prova. Com efeito, no caso dos autos, onde pretende a autora desconstituir a cobrança levada a efeito pela municipalidade, deveria impugnar especificadamente os valores lançados pelo fisco, trazendo elementos, dados, números, e não simplesmente atacar genericamente a cobrança que supostamente não se incluiria no montante tributável.



    Entretanto, a contribuinte, a meu ver, tergiversou da questão. Não impugnou especificadamente os valores alegados pelo fisco, tampouco apontou precisamente qual seria então a quantia tributável, não apresentou avaliação contraditória que apontasse o erro da base de cálculo. 



    Divagações genéricas e abstratas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia. É necessário, como dito anteriormente, impugnação precisa e específica sobre o tema, vale dizer, confronto de valores, exemplos de contratos e notas fiscais, haja vista que, incumbe ao autor o ônus probandi no sentido de que a base de cálculo foi equivocadamente e abusivamente apurada. No caso, como observado das alegações da contribuinte, nada de concreto é levado ao julgador para o fim colimado, não havendo como obter elementos sólidos de convicção partindo de afirmações abstratas.



    Digo isso porque, como já exaustivamente referido, estamos em fase de ação de embargos à execução fiscal onde é discutida a legalidade do lançamento. Diante disso, as possibilidades são restritas, limitando-se o julgador a anular na íntegra o lançamento ou mantê-lo hígido, porquanto não é dada a possibilidade de adequar o ato administrativo (art. 142 do CTN). 



    Assim, na hipótese de anulação, é imprescindível ampla certeza e segurança no sentido de que há o referido equívoco na base de cálculo, o que inexiste no caso dos autos. 



    Ressalto que em demandas semelhantes já votei em sentido diverso, haja vista que, naquelas situações, havia alegações específicas e provas, inclusive com valores apontados, que demonstraram a tributação além do permitido, inclusive sobre valores contidos na hipótese de incidência do IOF (e.g., apelações 70043991108 e 70038477923). 



    No caso, porém, nada há de concreto a demonstrar a impropriedade da tributação levada a efeito, mormente em função do enunciado da Súmula 424 do STJ e do REsp. n.º 1.111.234/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se assentou a possibilidade de tributação por interpretação extensiva dos congêneres do gênero serviços bancários (contra o qual o recorrente insiste em contender).



    Vale destacar que as impugnações apresentadas, conquanto dialoguem com a classificação contábil aplicável às instituições financeiras (Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil - COSIF), não empreendem juízo a respeito da natureza jurídica das rubricas. "A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado" (art. 1º, § 4º, da LC 116/03) e se o contribuinte se restringe a defender a inexistência de fato imponível à luz de critérios contábeis e da nomenclatura a eles outorgada na COSIF 1, evidente que não oferece elementos sólidos de convicção acerca de sua pretensão anulatória”. (eDOC 12, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA ATIVA. FATO GERADOR. ALEGADA COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE NOTAS FISCAIS CANCELADAS. SUPOSTA RETENÇÃO DO TRIBUTO PELO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.361.477 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.4.2022)



    Por fim, com relação à afronta ao art. 153 da CF, constata-se, na hipótese, ausência de prequestionamento, uma vez que referido dispositivo não foi debatida no acórdão recorrido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente